Tribunal: TJMT
Processo: 1049476-67.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049476-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Verba de Representação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LARA SANTANA SEVERINO - CPF: 029.642.331-95 (RECORRENTE), ELIEZER JOSE TEIXEIRA - CPF: 011.457.451-05 (ADVOGADO), LARA SANTANA SEVERINO - CPF: 029.642.331-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1049476-67.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
LARA SANTANA SEVERINO.

Recorrida
:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
9 A 12/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO JUNTO AO GAECO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002. OMISSÃO NA REMUNERAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de pagamento da gratificação adicional não incorporável pela atuação junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), entre abril de 2020 e abril de 2021, período em que efetivamente exerceu funções junto ao referido grupo. A autora pleiteia o reconhecimento do direito à gratificação prevista no art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 119/2002, correspondente a 10% de seus vencimentos, além do pagamento retroativo dos valores não percebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública estadual faz jus ao recebimento da gratificação adicional não incorporável prevista na LC nº 119/2002, pelo período em que exerceu funções junto ao GAECO, e se é cabível o pagamento retroativo dos valores não pagos no período correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual nº 119/2002, em seu art. 6º, assegura aos servidores designados para atuar junto ao GAECO o pagamento de gratificação adicional não incorporável de 10% sobre os vencimentos fixos, enquanto durar o exercício da função.

4.

A documentação constante nos autos (portaria de designação e ato de exoneração) comprova que a servidora exerceu regularmente suas funções no GAECO de abril de 2020 a abril de 2021, sem, contudo, ter recebido a gratificação prevista em lei.

5.

A análise das fichas financeiras corrobora a ausência de pagamento da verba devida, configurando omissão do ente público, que não demonstrou qualquer justificativa legal para o descumprimento da norma, tampouco comprovou indisponibilidade orçamentária.

6.

O reconhecimento do direito ao pagamento da gratificação durante o exercício da função visa impedir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, em consonância com os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

7.

O valor devido deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora conforme a caderneta de poupança até dezembro de 2021, e pela taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021, observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público designado para atuar junto ao GAECO faz jus ao recebimento da gratificação adicional não incorporável prevista no art. 6º da LC/MT nº 119/2002, correspondente a 10% de seus vencimentos fixos.

2.

A ausência de pagamento da gratificação durante o exercício da função implica violação à legislação vigente e enseja a condenação ao pagamento retroativo dos valores devidos.

3.

O pagamento retroativo deve observar os critérios legais de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Lei nº 9.494/97 e da EC nº 113/2021, respeitado o teto previsto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/MT nº 119/2002, art. 6º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1021847-21.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1038035-60.2022.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.11.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1037332-32.2022.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 25.09.2023; TJMT, Remessa Necessária nº 1059489-78.2019.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática proferida no ID 283901487, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a reclamante argumenta que integrou e exerceu suas funções de Assistente Ministerial junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), órgão do Ministério Público Estadual, no período de 3/4/2020 a 5/4/2021, conforme Portaria nº 0142/2020-DG e Ato nº 00536/2021-PGJ.

Afirma que, embora tenha integrado o GAECO, não auferiu da gratificação adicional não incorporável, correspondente ao percentual de 10% sobre seus respectivos vencimentos, fazendo jus, no seu entender, ao pagamento de R$ 10.605397.

Assim, pleiteia o provimento do recurso, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 283901851), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, extrai-se que a reclamante exerceu a função de Assistente Ministerial, lotada junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), órgão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no período compreendido entre os anos de 2020 a 2021,
conforme Portaria nº 0142/2020-DG e Ato nº 00536/2021-PGJ (IDs 283901474 e 283901475).

Pois bem, a Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

In casu
, a reclamante comprovou que foi designada para atuar no grupo do dia 3/4/2020 até o dia 5/4/2021 (
IDs 283901474 e 283901475
).

Em análise das fichas financeiras apresentadas pela demandante (ID 283901477), vê-se que a servidora não recebeu a gratificação adicional pelo desempenho da função especial devida aos integrantes do GAECO, conforme previsão do art. 6º da LC nº 119/2002.

Dessa forma, nos termos do art. 373, I, do CPC, a reclamante comprovou o fato constitutivo do seu direito.

Assim, considerando haver previsão legal, conclui-se que o reclamado deveria ter pagado a mencionada gratificação à reclamante, no período que esta permaneceu exercendo suas funções junto ao grupo especial.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL.
ATUAÇÃO NO GAECO. DIREITO RECONHECIDO. PAGAMENTO RETROATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 119/2002
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1021847-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

SERVIDOR PÚBLICO –
GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO – GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR 119/2002
– INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA – DIREITO A DIFERENÇA SALARIAL – PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser reconhecido o direito a diferença salarial decorrente do exercício de função comissionada conforme a legislação que disciplina a carreira do servidor
.
(N.U 1038035-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL. LEI COMPLEMENTAR 119/2002. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO VÍNCULO
. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo
. (...)
(N.U 1037332-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 01/10/2023) (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - POLICIAL MILITAR EM ATUAÇÃO NO GAECO -
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL (LC 119/2002)
- ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 (SELIC) - APLICAÇÃO IMEDIATA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A Lei Complementar nº 119/2002, prevê o pagamento de gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos, ao servidor em atuação no GAECO
. A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3º, da EC 113/2021.
(N.U 1059489-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (grifei).

Dessa forma, a reclamante faz jus ao recebimento do adicional não incorporável, correspondente a 10% dos seus vencimentos fixos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% de seus respectivos vencimentos no período de abril de 2020 a maio de 2021.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025